Tribunal: CARF
Processo: 10380.008969/2007-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.008969/2007-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.818 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
VIAÇÃO SANTA MARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2000 a 31/12/2001
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
NFLD.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
TEMPESTIVO.
PRECLUSÃO.
Crédito tributário relativo a contribuições sociais dos segurados empregados
arrecadadas pelo empregador mediante desconto incidente sobre as respectivas
remunerações e não repassados à época própria à Seguridade Social.
Impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento
quanto às alegações de mérito, porque dela não se toma conhecimento.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.008969/2007-30
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.818 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.008969/2007-30

Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 112/118), interposto contra o Acórdão no 02-
16.305, da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG – DRJ/BHE (e-fls. 100/104), que por unanimidade de votos considerou
improcedente a impugnação (e-fls. 48/55), interposta contra Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito (e-fls. 02/25), referente às contribuições sociais dos segurados empregados destinadas
à Seguridade Social, arrecadadas pelo empregador mediante desconto incidente sobre a
respectiva remuneração e não repassadas em época própria à Seguridade Social, no valor de R$
82.994,51, composta de valor principal, multa de ofício e juros de mora, autuada em 28/02/2007,
cientificada à contribuinte em 09/04/2007.
2. Adoto o Relatório da referida decisão da DRJ/BHE, aqui transcrito por
sinteticamente esclarecer os fatos ocorridos.
(...)
De acordo com o disposto no Relatório Fiscal de fls. 28/31, trata-se de crédito lançado
contra o contribuinte identificado acima, no valor de R$ 82.994,51 (oitenta e dois mil,
novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos), consolidado em
27/02/2007, relativo ao período de 04/2000 a 12/2001 e se refere às contribuições dos
segurados empregados que a empresa descontou de suas remunerações e não as
recolheu em época oportuna, tendo sido apuradas com base nos documentos por ela
apresentados.
No Relatório Fiscal consta que em tese, os fatos verificados configuram crime de
Apropriação Indébita previsto no Decreto-Lei n° 2.848/40 — art. 168-A com a redação
da Lei 9.983/2000 e que deve ser informado em Representação Fiscal para Fins Penais.
A auditoria esclarece em seu relatório que para o lançamento baseou-se nas folhas de
pagamento, GFIP, GPS, e que efetuou as deduções de salários famílias declarados em
GFIP e dos valores recolhidos em GPS.
Conforme Aviso de Recebimento dos Correios- AR de fls.35 a empresa tomou ciência
da NFLD em 09/04/2007.
A empresa inconformada com a NFLD apresentou fora do prazo legal impugnação ao
lançamento, consoante informação prestada pelo Centro de Atendimento do
Contribuinte-CAC / Deodoro/SRF do Brasil São Luiz /MA de fls. 86, mediante
protocolo 35.078.0443/2007-66 e que passou a integrar as fls. 45 a 83 dos autos, e
Instrumento de Mandato juntado às fls.53 a59. Os argumentos apresentados, em síntese,
são:
Em preliminar argumenta, quanto ao prazo de defesa, que seja aplicado o disposto pela
Lei 11.457/2007, que entrou em vigor em 02/05/2007, trazendo em seu art. 25 que se
aplica as contribuições previdenciárias o disposto na Portaria 3.031/2005; como a
referida Portaria não estabelece o prazo e se reporta ao Decreto 70.235/72, infere-se que
o dito prazo seja de 30 dias nos termos do art.15 deste diploma legal e não o de 15 dias
averbado no IPC da NFLD.
Discorre sobre os princípios que regem a Administração Pública dispostos no art. 2° da
Lei 9.784/99,dentre eles o da legalidade, da razoabilidade, cita o art. 5° da CF referente
á. garantia da ampla defesa e do contraditório concedida aos litigantes em processo
administrativo, reforçando o seu entendimento de que o prazo aplicável é o de 30 dias e
se não bastasse os argumentos expostos acrescenta que teve dificuldade de toda ordem
para obter a cópia do processo administrativo no Posto de Atendimento, razão pela qual
entende que em observância aos princípios citados, principalmente o da ampla defesa,
que o prazo para interposição da defesa seja prorrogado conforme solicitado por ela em
24/04/2007, protocolo de fls.89/92.
Desta forma requer seja aplicado o prazo de 30 dias estipulado no Decreto 70.235/72.
Argui, em seguida nulidades do procedimento:
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.818 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.008969/2007-30

O MPF-F, é nulo por faltar a assinatura da autoridade emissora e inexistir a declaração
do cargo que esta autoridade ocupa; não há como aferir a competência do emitente para
a realização do ato.
Não foi dada ciência ao contribuinte do TEAF , fato de induvidosa lesão ao principio da
publicidade insculpido no art.37 da CF/88.
Acrescenta que os supostos débitos apurados nas competências 04/2000 a 12/2001 e
constituídos em 27/02/2007 estão inteiramente colhidos pelo instituto da decadência,
encontrando-se extintos nos termos do art. 156 , inciso V, do CTN.
Requer seja reconhecida a tempestividade da impugnação pela aplicação do prazo de 30
dias ou a sua legitima prorrogação para em seguida julga-la procedente, culminado no
arquivamento da NFLD, ora impugnada, seja em razão das nulidades formais, seja em
razão da decadência do suposto crédito em apreço.
Esclareça-se que de acordo com o despacho de fls.96/97, o processo foi encaminhado à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, tendo em
vista o disposto na Portaria RFB e.11.128, de 10 de outubro de 2007, publicada no DOU
de 15 de outubro de 2007.
3. A ementa da Decisão de piso, no sentido de intempestividade da Impugnação, é
transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/12/2001
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SEGURADO EMPREGADO DESCONTO
E NÃO RECOLHIMENTO ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E DE
TEMPESTIVIDADE
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração e recolher o produto arrecadado
dentro do prazo estipulado pela legislação previdenciária.
Configura crime, em tese, descontar e não repassar à Previdência Social os valores
devidos, fato que enseja a Representação Fiscal para Fins Penais
Foge à alçada do Contencioso Administrativo Previdenciário afastar a aplicação de lei
em decorrência de alegação de inconstitucionalidade.
0 prazo para oferecimento da Impugnação é de 15 (quinze) dias contados a partir da
ciência da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito.
Lançamento Procedente.
4. Do voto da Decisão, transcrevem-se a seguir trechos de notada relevância:
(...)
O prazo para apresentação de defesa é de quinze dias do recebimento da Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD, nos termos do § 1° do artigo 37 da Lei
8.212/91 c/c os §§ 2° e 3° do art. 243 do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048/99. Assim, a ausência de impugnação neste prazo implica em
revelia.
No caso sob análise, a interessada foi cientificada do procedimento fiscal em
09/04/2007, conforme AR de fls 35, o prazo para apresentação de impugnação iniciou
em 10/04/2007 terminando em 24/04/2007. conforme informação contida na tela de
fls.40.
Entretanto, verifica-se que a peça de defesa foi protocolada apenas em 02/05/2007,
configurando-se, portanto, a sua intempestividade, logo, não pode ser conhecida como
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento e nem enseja julgamento.
(...)
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.818 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.008969/2007-30

Recurso Voluntário
5. Inconformada após cientificada da Decisão de primeira instância, na data de
16/01/2008 (e-fls. 107), a ora Recorrente apresentou seu recurso, em 30/01/2008 (e-fls. 112),
sendo então seus argumentos extraídos daquele e, em síntese, apresentados a seguir.
- informa de pronto que não há que se falar em depósito prévio no valor de
30% do valor da exigência fiscal como requisito de admissibilidade de recurso voluntário, com
base na Jurisprudência do STF;
- destaca a tempestividade de seu recurso;
- expõe sucinto histórico dos fatos; e
- entende que o prazo de apresentação de sua impugnação seria não de 15
(quinze), mas de 30 (trinta) dias, pois (i) o §2° do art. 243 RPS estabeleceria tal prazo; (ii) com a
edição da Lei 11.457/2007 os processos foram transferidos para a RFB e portanto submeter-se-
iam ao Decreto 70.235/72, (iii); a Portaria MPS/SRP n°. 3.031/2005 vigente à época da lavratura
fazia referência ao Decreto n° 70.235/72, onde o dito prazo é de 30 (trinta) dias; (iv) prazos
distintos para impugnação de tributos fiscalizados e administrados pelo mesmo órgão feriria o
princípio da razoabilidade; e (v) a interessada teria tido dificuldades de toda ordem para obter a
cópia integral do processo administrativo, o que ofenderia os princípios constitucionais do
devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (indisponibilidade dos autos na
agencia de atendimento e ausência de autorização da chefia da mesma no ultimo dia do prazo de
quinze dias).
6. Seu pedido final é pelo reconhecimento da tempestividade da impugnação, pelo
encaminhamento dos autos para a 1a Instância ou ainda pela procedência da Impugnação.
7. Foi lavrada ainda a competente Representação Fiscal para fins Penais.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
9. Quanto ao Recurso Voluntário, o mesmo atende aos pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém
legitimidade e inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além
disso, atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e
apresenta-se tempestivo. Portanto dele conheço.
10. A DRJ já muito propriamente combateu todos os argumentos relativos à
intempestividade da Impugnação, expostos novamente pela recursante, conforme excertos de
seu voto a seguir expostos, e que com base no artigo 57 parágrafo 3o , III do RICARF, adoto
como razões de decidir.
(...)
(...) ao ser cientificada do lançamento, recebe cópia completa da NFLD e seus anexos,
inclusive o TEAF-Termo de Encerramento da Ação Fiscal, fato que por si só dispensa
vistas ao processo administrativo.
0 prazo para apresentação de defesa é de quinze dias do recebimento da Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD, nos termos do § 1° do artigo 37 da Lei
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.818 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.008969/2007-30

8.212/91 c/c os §§ 2° e 3° do art. 243 do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048/99. Assim, a ausência de impugnação neste prazo implica em
revelia.
No caso sob análise, a interessada foi cientificada do procedimento fiscal em
09/04/2007, conforme AR de fls 35, o prazo para apresentação de impugnação iniciou
em 10/04/2007 terminando em 24/04/2007. conforme informação contida na tela de
fls.40.
Entretanto, verifica-se que a peça de defesa foi protocolada apenas em 02/05/2007,
configurando-se, portanto, a sua intempestividade, logo, não pode ser conhecida como
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento e nem enseja julgamento.
Sabe-se que os prazos recursais, no âmbito do Contencioso Administrativo Fiscal
Federal, são peremptórios não havendo norma que autorize sua prorrogação e as normas
que modificaram este prazo não estava em vigor no prazo previsto para a impugnação,
não podendo ser aplicada ao caso, aplicando-se somente os dispositivos da Lei 8.212/91
(§ 1o do artigo 37), pois a aplicação do Decreto n° 70.235/72 era subsidiária,
observando-se, primeiramente, a regra especifica que rege a matéria previdenciária.
(...)
Considerando-se tudo que foi exposto no relatório supra, não cabe analisar o mérito da
peça apresentada.
Conforme consta no parágrafo 1o , art. 37, da Lei n ° 8.212/91 e no art.8° e 34 da
Portaria MPS n° 520/2004, que disciplina as normas do Contencioso Administrativo , o
prazo de defesa era de 15 dias contados da ciência da Notificação e por ser
improrrogável não cabe acolher os pedidos da impugnante de dilação do prazo e nem de
aplicação do prazo de 30 dias para apresentação da impugnação.
Ademais as normas que alteraram o prazo de impugnação são normas procedimentais
aplicáveis, portanto, aos casos que venham a ocorrer no futuro.
(...)
11. Destaque-se ainda que da Lei 11.457/2007, tanto de seu artigo 27, quanto do
inciso I de seu artigo 25 combinado com seu § 1o do artigo 16, infere-se que os procedimentos
processuais atinentes ao levantamento de contribuições previdenciárias e suas obrigações
acessórias restaram inalterados ainda mesmo depois do início da vigência do referido diploma
legal. Senão, veja-se:
Art. 16. A partir do 1o (primeiro) dia do 2o (segundo) mês subseqüente ao da publicação
desta Lei, o débito original e seus acréscimos legais, além de outras multas previstas em
lei, relativos às contribuições de que tratam os arts. 2o e 3o desta Lei, constituem dívida
ativa da União.
§ 1o A partir do 1o (primeiro) dia do 13o (décimo terceiro) mês subseqüente ao da
publicação desta Lei, o disposto no caput deste artigo se estende à dívida ativa do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação - FNDE decorrente das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o
desta Lei.

Art. 25. Passam a ser regidos pela Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
I - a partir da data fixada no § 1o do art. 16 desta Lei, os procedimentos fiscais e os
processos administrativo-fiscais de determinação e exigência de créditos tributários
referentes às contribuições de que tratam os arts. 2o e 3o desta Lei;

Art. 27. Observado o disposto no art. 25 desta Lei, os procedimentos fiscais e os
processos administrativo-fiscais referentes às contribuições sociais de que tratam os
arts. 2o e 3o desta Lei permanecem regidos pela legislação precedente.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.818 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.008969/2007-30

12. Neste diapasão, sejam então analisados aspectos temporais presentes no caso
em pauta. Primeiramente, recorde-se que a ciência da NFLD ocorreu no dia 09/04/2007 (e-fls.
37), e conforme orientações contidas no seu relatório Instruções para o Contribuinte (e-fls. 04), o
prazo para impugnação seria até o dia 24/04/2007, de acordo com a legislação previdenciária
ainda vigente, parágrafo 1o , art. 37, da Lei n ° 8.212/91 e no art.8° e 34 da Portaria MPS n°
520/2004.
13. Em que pesem os artigos 14 e 1046 do Código de Processo Civil (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), abaixo transcritos, verifica-se que, no caso em pauta, o prazo
de quinze dias para interposição de impugnação indicado na NFLD e na legislação
previdenciária então vigente se encerraram antes do início da vigência da lei 11.457/2007
(24/04/2007, anterior a 02/05/2007)
Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos
em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas
consolidadas sob a vigência da norma revogada.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo
aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
§ 1o As disposições da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 , relativas ao
procedimento sumário e aos procedimentos especiais que forem revogadas aplicar-se-ão
às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência deste Código.
§ 2o Permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em
outras leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código.
(...)
14. Dessa forma, entende-se que realmente a impugnação interposta resta
intempestiva, uma vez que apresentada apenas na data de 02/05/2007 (e-fls. 48).
15. Indubitavelmente constatada a intempestividade da Impugnação pela
DRJ/BHE, deve ser ressaltado que a análise do atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo. Sendo constatado que a
impugnação foi apresentada após o prazo regulamentar estabelecido na então vigente legislação
previdenciária, não foi instaurada a fase litigiosa.
16. Não há portanto como ser procedido o exame do mérito da lide, conforme
pretendido pela contribuinte, uma vez que, como dito, não foi instaurada a fase litigiosa, não se
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem é comportado julgamento quanto às alegações
de mérito, porque delas não se toma conhecimento.
17. Impertinente o reconhecimento da tempestividade da impugnação. Constata-se
a ocorrência do instituto da preclusão processual, não cabendo portanto a apreciação de
quaisquer razões de mérito pela primeira instância administrativa.
Conclusão
18. Isso posto, voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.818 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.008969/2007-30

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital